Tribunal: TJMT
Processo: 0037642-81.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037642-81.2012.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NADIA TAYSE KUHNEN SULAS - CPF: 018.331.509-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), NILZA FLORIANO S. DE SOUZA - CNPJ: 03.762.629/0001-67 (AGRAVANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EXATA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 02.933.657/0002-18 (AGRAVADO), ANDRE BOSCHETTI OLIVA - CPF: 187.441.528-50 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE DE ALMEIDA - CPF: 101.757.698-00 (ADVOGADO), CINTHYA STEPHANIE RODRIGUES SAKAUI - CPF: 319.017.058-46 (ADVOGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), FREDERICO GUIMARAES AGUIRRE ZURCHER - CPF: 086.916.058-39 (ADVOGADO), INGENICO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.616.814/0001-43 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO TOMICIOLI PEREIRA - CPF: 050.643.778-78 (ADVOGADO), ALINE AZEVEDO CUNHA CAPOFERRI - CPF: 007.457.134-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – EMISSÃO INDEVIDA DE NOTA FISCAL –

AUSÊNCIA DE PROVA –

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Não se pode concluir pela inidoneidade do lançamento tributário, não logrando êxito em desconstituir a presunção legalidade e legitimidade que o ato administrativo possui.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
NILZA FLORIANO S. DE SOUZA
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Alega que, o
decisum
afronta ainda a literalidade do art. 932, IV, do CPC/15, porque foi proferida decisão monocrática ainda que ausentes os requisitos do referido dispositivo.

No mérito, discorre que, resta comprovado que os produtos não foram adquiridos por ela e sequer adentraram no Estado, pois, o SINTEGRA foi alimentado de má-fé pelas empresas Remetentes dos produtos sabendo que esta Recorrente já havia encerrado de fato suas atividades e se aproveitaram para beneficiar outra empresa com a venda de produtos com a utilização de sua inscrição estadual.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 178786198).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
NILZA FLORIANO S. DE SOUZA
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo apresentado pela Recorrente.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos

que, a Recorrente ajuizou a ação de origem, alegando que encerrou suas atividades empresariais no início de 2006, dando baixa em sua inscrição estadual em agosto de 2007 e em seu CNPJ, em 2011.

Consigna, contudo, que foi surpreendida pela intimação fiscal n. 437174/53/32/2011, na qual é exigida o pagamento de tributo (ICMS) no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), oriundo das informações alimentadas pelo SINTEGRA, advindo de mercadorias das duas empresas requeridas.

Aduz que, não teve nenhum negócio jurídico com as citadas empresas e que este débito tributário não lhe pertence, tendo sua inscrição estadual sido indevidamente utilizado por elas, em conluio com outras empresas, para se eximirem do pagamento do tributo em questão

Requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que o Estado de Mato Grosso, por meio de sua Secretaria de Estado de Fazenda, suspenda do sistema de conta corrente fiscal o débito tributário e, no mérito, a declaração de inexistência do referido tributário e de relação jurídica com as empresas demandadas.

A liminar foi indeferida e os pedidos julgados improcedentes, por entender o Magistrado de Primeiro Grau que:

(...) Na espécie, conquanto a Requerente tenha afirmado ter encerrado suas atividades em 2006, verifica-se que esta somente deu baixa em sua inscrição estadual em 2007 e, em seu CNPJ, em 2011 (Ids. 66330464, p. 16 e 19), de forma que as notas fiscais foram emitidas enquanto a empresa encontrava-se com sua inscrição ativa, não se podendo extrair desse ponto inconsistência nas informações inseridas no SINTEGRA. Outrossim, a Autora alegou superficialmente que sua inatividade ocorreu “no início de 2006” sem, contudo, trazer qualquer comprovação nesse sentido. Ora, como salientado pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação, ainda que tomada como verdadeira a assertiva, diante da imprecisão da citada expressão, é razoável deduzir que a empresa se encontrava ativa nos primeiros meses daquele ano. E, nesse ponto, verifica-se, entre janeiro e março, a existência de cerca de 40 notas fiscais emitidas em nome, mais de 1/3 do total, que se contrapõe as próprias alegações autorais. Para além disso, a Requerida Ingenico, em sua contestação, apresentou duas notas fiscais de remessas de produtos para reparo emitidas pela própria empresa Autora em 13/03/2006 e 15/09/2006 (Id. 66330465, p. 18/19), ponto que não foi contestado na subsequente impugnação, o que atesta contra a inatividade da empresa no ano de 2006. Destarte, a despeito das alegações e documentos juntados com a exordial, o conjunto fático-probatório dos autos não autoriza concluir pela inidoneidade do lançamento tributário, não logrando êxito a Autora em desconstituir sua presunção legalidade e legitimidade, de forma que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, oportunidade em que esta Relatora negou provimento ao apelo interposto.

Inconformada, interpôs o presente recurso.

Inicialmente, quanto a preliminar de violação ao princípio do colegiado, imperioso consignar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que é permitido ao Relator julgar monocraticamente o Recurso, provendo-o, quando amparado em súmula. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AÇÃO ANULATÓRIA - EDITAL DE PRAÇA, ADJUDICAÇÃO E IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADJUDICADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ERRO NA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA DO AUTOR.

1. Inviável o acolhimento da tese acerca da impossibilidade de julgamento monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada no artigo 932 do NCPC, porquanto, na data de 17 de março de 2016, o Superior Tribunal de Justiça fez publicar o enunciado da súmula 568/STJ que expressamente dispõe: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

1.1 O julgamento monocrático pelo relator se coaduna à determinação legal estampada no artigo 932 do NCPC, haja vista que, nos termos do disposto nos incisos IV e V do referido diploma legal, incumbe ao relator negar ou dar provimento amparado em súmula, no caso, o próprio enunciado nº 568/STJ.

2. (...).

(AgInt no AgInt no REsp 1659914/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 19/4/2018). [Destaquei].

Frise-se que, a Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que o Relator, sempre que houver entendimento dominante sobre o tema, pode prover o Recurso,
in verbis
:

Súmula 568 -
O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Enfatizo que, além de a decisão monocrática privilegiar o instituto dos precedentes, a sua força normativa é garantir a celeridade processual.

Assim, além de demonstrada que a decisão foi amparada em entendimento que já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça, impende destacar que a embargante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio
pas de nullité sans

grief
(Não há nulidade sem prejuízo).

Quanto ao mérito, razão não lhe assiste, pois, conforme consignado na decisão agravada, a Recorrente não
se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, I, CPC/15, razão pela qual, a manutenção da sentença é medida impositiva.

Analisando os documentos acostados, verifica-se que a Recorrente foi intimada, por meio da Intimação Fiscal nº 437174/53/52/2011, para esclarecer sobre omissões de notas fiscais de entradas relativas a aquisições de mercadoria, cujos fatos geradores ocorreram
em janeiro/2006 a novembro/2006
(id. 141750326 - Pág. 27).

Constata-se, também, que, embora a Requerente tenha afirmado ter encerrado suas atividades em 2006, verifica-se que
esta somente deu baixa em sua inscrição estadual em
2007

(id. 141750326 - Pág. 19), de modo que as notas fiscais foram emitidas enquanto a empresa se encontrava com sua inscrição ativa, não se podendo extrair desse ponto inconsistência nas informações inseridas no SINTEGRA.

Ainda, a Requerida Ingenico, em sua contestação, apresentou duas notas fiscais de remessas de produtos para reparo emitidas pela própria empresa Autora em 13/3/2006 e 15/9/2006 (Id. 141750327 - Pág. 18), ponto que não foi contestado na subsequente impugnação, o que atesta contra a inatividade da empresa no ano de 2006.

Constata-se, também, que a Declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, embora conste como sem faturamento no ano de 2005, em 2006 ela já foi apresentada como inscrita no Simples Nacional, somado ao fato de que o boletim de ocorrência é documento unilateral e não consta nos autos qualquer decisão proferida em âmbito criminal que ateste a ocorrência de fraude.

Sendo assim, não se pode concluir pela inidoneidade do lançamento tributário, não logrando êxito em desconstituir a presunção legalidade e legitimidade que o ato administrativo possui.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023